Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. TEMA No 745 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 7123/DF. INCIDÊNCIA. CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORRIGIDO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se declarar “a inconstitucionalidade do art. 18, inciso II, alínea ‘a’, 13, e alínea ‘f’ da Lei no 1.254/06, que instituiu alíquotas majoradas para os serviços de telecomunicação e fornecimento de energia elétrica, observada a modulação de efeitos do STF ao ano de 2024”.
2. Por ocasião do julgamento do RE no 714.139/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 745), o c. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.”.2.1.Os efeitos da r. decisão foram modulados para que tenha eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do recurso extraordinário em 05/02/2021.
3. É fato incontroverso que a presente ação, ajuizada em 25/11/2021, não se amolda na ressalva da modulação dos efeitos assinalada pelo c. Supremo Tribunal Federal.
4. Não há incerteza quanto à relação jurídico-tributária das partes a partir do exercício financeiro de 2024. Isso porque o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, na ADI no 7123/DF, julgou inconstitucionais dispositivos de Lei Distrital que fixam alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação em percentual superior à alíquota geral, nos seguintes termos: “3.Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do item 13 da alínea a do inciso II do art. 18 da Lei no 1.254 do Distrito Federal, de 8 de novembro de 1996, bem como da alínea b e da expressão “para serviço de comunicação” constante da alínea f, ambas do referido inciso. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até 5/2/21”.4.1.Na ocasião, foi declarada a inconstitucionalidade de regras da Lei no 1.254/1996 do Distrito Federal que preveem as alíquotas de 28% (vinte e oito por cento) para os serviços de comunicação e de 21% (vinte e um por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) para energia elétrica, de acordo com o tipo de consumidor e faixa de consumo.
5. Ainda que não houvesse manifestação acerca da inconstitucionalidade dos dispositivos da lei, verifica-se que, no caso concreto, a presente ação não é a via adequada para se declarar a inconstitucionalidade de parte da Lei Distrital, não podendo servir como sucedâneo de ações típicas do controle concentrado de constitucionalidade de normas, de competência exclusiva do c. STF, pois ampliaria, sem a devida autorização da Constituição Federal, o rol de legitimados previsto em seu artigo 103.
6. Ante a carência de ação decorrente da falta interesse processual da apelante e a inadequação da via eleita fica prejudicada apelação e corrige-se o erro material da r. sentença para fazer constar que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, III e 485, VI, do Código de Processo Civil.